Tribunal: TJMT
Processo: 1019732-64.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019732-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DAMIÃO DE ARRUDA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
AGRAVADO CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO
.
DISPENSA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA
.
ALEGA
ÇÃO

DE
AUSÊNCIA
NO ESTADO
DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO
.
DESNECESSIDADE
.

ART. 146-B DA LEI
DAS
EXECUÇ
ÕES

PENAIS
FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO
.

ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE
.
AGRAVADO QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA
.

AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
é facultado ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico. Aliás, a imposição des
s
a medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência
no
Estado de
unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2001004-26.2023.811.0042
, permitiu ao agravado o cumprimento da pena no regime semiaberto sem
o uso
de tornozeleira eletrônica como uma das condições para o cumprimento da pena.

O agravante, nas razões recursais que são vistas no ID
180027174
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado ao agravado o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
180027178
, rebate as
teses
deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
180027177
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo provimento deste recurso, no parecer encartado ao ID
180781704
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, verifica-se que o agravante cumpre pena total de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias
de reclusão, por ter sido condenado pela prática do crime de
roubo
circunstanciado
, nos autos da Ação Penal n.
0003410-93.2019.8.11.0042
, que tramitou no Juízo da
3
ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Ressai da decisão agravada que
o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais permitiu o cumprimento da pena do agravado sem monitoramento eletrônico. Todavia, o Ministério Público alega que é necessária a fiscalização eletrônica porque não existe estabelecimento adequado para o cumprimento da condenação no regime
imposto
na sentença,
sobretudo por se tratar de condenado pela prática de crime cometido com violência e grave ameaça (roubo).

Com efeito, depreende-se dos autos do processo executivo de pena que o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
dispensou o
uso de aparelho para monitoração eletrônica
pelo agravado
, sob os seguintes fundamentos:

Vistos, etc.

Trata-se de processo por meio do qual se executa pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os
recuperandos
que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei. Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os
recuperandos
“vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade. Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais. Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto. As situações distintas merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das
gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente. Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos. Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado; É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como
fornecer
todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; e

c) atualização/alteração do endereço residencial.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá ou pela internet, cujas orientações deverão acompanhar o mandado em questão, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ –
AgRg
no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro e
AgRg
no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

Destaco, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ, não há possibilidade de isenção da pena de multa, motivo pelo qual autorizo, desde já, o seu parcelamento em 12 vezes, limitado ao valor mínimo mensal de R$ 50,00, cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara. Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente. Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

Em caso de descumprimento das condições previstas nos itens 01 a 09, poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

Expeça-se mandado de intimação, devendo o OFICIAL DE JUSTIÇA:

1 - Admoestar o(a) recuperando(a) das condições alhures e indagá-lo(a) se está de acordo, bem como cientificá-lo de que o descumprimento de qualquer das condições acima poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular
o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

2 - Intimar o(a) recuperando(a) para efetuar o pagamento da pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá.

3 – Entregar ao recuperando uma via do mandado contendo as condições ora estipuladas, e a outra, na qual constará a assinatura deste, deverá ser inserida no SEEU juntamente com a respectiva certidão de cumprimento do
mandado..
Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos
autos.
[...]
.
(ID 169372189)

Destaques

no original

Conforme consta do relatório, inconformado com as condições de cumprimento de pena do agravado, especificamente em razão da dispensa do uso da tornozeleira eletrônica, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão agravada
“notadamente para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”.

Ocorre que, da análise dos documentos jungidos nestes autos, fica evidente que o agravado vem cumprindo de forma regular sua pena, sem qualquer informação
,

até o presente momento,
de descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico. Além disso, observa-se que a norma contida o art. 146-B da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, faculta ao juízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo, no presente caso, não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira, como condição para a fiscalização e o cumprimento da pena do agravado no regime semiaberto, sobretudo porque não existe nestes autos notícia de que
ele
tenha deixado de cumprir qualquer das obrigações assumidas.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AGRAVANTE QUE VINHA CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – HISTÓRICO FAVORÁVEL – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A simples afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.” (STJ, HC 351.273/CE).

(
TJMT - N.U 1002605-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14.05.2019 e publicado no DJE de 14.05.2019)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.

2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira.

Agravo desprovido.

(TJMT - N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02.03.2022 e publicado no DJE de 31.03.2022
)
Destacamos

Além do mais, em casos que tais, deve ser valorizado
e
prestigiado o entendimento do juízo originário, principalmente porque está próximo
da
realidade fática e processual, que nesse mister, consignou que, na espécie, a medida de monitoramento eletrônico se faz desnecessária, pois malgrado o crime seja grave e praticado com violência, cuida-se da única condenação existente em desfavor do agravado, demonstrando, assim, que ele não tem inclinação para cometer condutas ilícitas. Ademais disso,
conforme foi asseverado linhas
volvidas,
o
agravado vem cumprindo as obrigações que lhe foram impostas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais de forma retilínea.

Nessa toada, subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os dos
reeducandos
que não cumprem as obrigações
que lhe foram impostas
e permanecem na senda dos crimes. Logo, resta claro que a atuação da autoridade judiciária prestigia sobremaneira as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção
dos apenados
que são merecedores desse
tipo de
reconhecimento.

Cumpre registrar, outrossim, que a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o monitoramento eletrônico do agravado é
desarrazoada
, ainda que seja
para
fiscaliza
r
o cumprimento efetivo das obrigações
por ele assumidas
, pois, como dito alhures, até o presente momento, há
notícias de cumprimento a contento dos compromissos
por parte dele
, inexistindo razões objetivas e concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

A propósito, no tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, consignou que [
...]
tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.

(Superior Tribunal de Justiça – Habeas Corpus n. 351.273/CE, relatado pelo Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.02.2017
e publicado no
DJe

de
09.02.2017)

Seguindo essa ordem de ideias, deve ser ressaltado, também, que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da
pena
evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo assim, conquanto o agravante sustente a necessidade de monitoramento eletrônico do agravado diante da ausência de estabelecimento adequado no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto
;
bem como para garantir a fiscalização do seu cumprimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta que se faça referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso da
tornozoleira
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023